Tribunal: CARF
Processo: 12457.015299/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.015299/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.680 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FELIPE AUGUSTO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/03/2006
RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto após o decurso do prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta no art. 5o, parágrafo único c/c art. 33, do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata o presente processo do auto de infração de fl. 01, por meio do qual encontra-se
formalizada a exigência do crédito tributário no valor de R$ 38.000,00 por aplicação da
multa prevista no parágrafo único do art. 3° do Decreto - lei n° 399, de 30 de dezembro
de 1968, com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.015299/2006-11
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.015299/2006-11

A imposição da multa em apreço é decorrente da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros objetos do Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias n° YB06l73 (fl.
02) o qual, como se vê nos autos, foi objeto do processo administrativo fiscal n°
l0945.004184/2004-11, formalizado para tratar da apreensão e da aplicação da pena de
perdimento dos referidos cigarros.
No auto de infração relativo a apreensão dos cigarros, encontra-se qualificado como
interessado a pessoa de nome Felipe Augusto Martins, estando consignado que os
cigarros foram encontrados em quarto da Pousada Querência.
Cientificado da exigência que lhe foi imposta, o interessado apresentou impugnação
(fl.15) alegando que estava a passeio na cidade de Foz do Iguaçu, juntamente com seu
padrasto. Realizada ação fiscal na Pousada Querência, onde estavam hospedados, foi
pego os documentos de todos os hospedes, porém, ele não tinha nenhum tipo de
mercadoria.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
julgou improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/03/2006
Ementa: Cigarros de Procedência Estrangeira. Pena de Perdimento. Aplicada. Multa
Pecuniária. Exigência.
Aplicada a pena de perdimento de cigarros de procedência estrangeira tem lugar, por
decorrência, à aplicação da multa pecuniária por maço de cigarros que tenha sido objeto
de perdimento.
Lançamento Procedente
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção da autuação a
alegação do autuado de que apenas não detinha a posse de cigarros, sem qualquer elemento
probatório contra os fatos apurados pela fiscalização. Tal argumento constitui-se em “negação
geral”, o que não se admite no âmbito do processo administrativo fiscal.
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 06/11/2007, conforme atesta
o AR de folha 33:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.015299/2006-11

Após, em 18/01/2008 a Unidade Preparadora lavrou o Termo de Perempção (fl.
38) no qual dá conta do transcurso do prazo legal para a interposição de recurso à instância
superior.
O recurso voluntário foi apresentado na DRF-Piracicaba/SP, em 22/01/2008,
conforme carimbo de protocolo - folha 41.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual solicita o
cancelamento do auto de infração pois que na data de sua lavratura era “formalmente incapaz
relativamente”, nos termos do Código Civil Brasileiro, porquanto com 17 (dezessete) anos de
idade na época dos fatos. Aduz ainda, que sequer assinou o auto de infração ou foi
assistido/representado no ato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Matéria intransponível para a solução da lide é a análise da admissibilidade do
recurso voluntário em face de sua inconteste intempestividade. O contribuinte não apresenta
qualquer argumento para refutar o Termo de Perempção lavrado.
Consta dos autos que o recorrente foi intimado da decisão da Delegacia de
Julgamento em 06 de novembro de 2007 – terça-feira, e somente interpôs o presente Recurso
Voluntário em 22 de janeiro de 2008, conforme atesta o carimbo aposto na protocolização da
peça recursal (fl. 41).
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.680 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.015299/2006-11

O prazo para a interposição de recurso é de trinta dias, nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235/721. O mesmo diploma legal preconiza em seu art. 5o e parágrafo único2 que a
contagem dos prazos na esfera administrativa será contínua, excluindo-se o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Assim, a contagem do prazo de trinta dias para interposição do recurso teve início
em 07/11/2007, quarta-feira, e encerrou-se em 06/12/2007, quinta-feira. Contudo, o Recurso
Voluntário foi apresentado em 22/01/2008, ou seja, após transcorrido (47) quarenta e sete dias
entre a data de início do prazo da interposição da peça recursal e sua efetiva apresentação.
Destarte, é de rigor declarar a intempestividade do recurso, restando prejudicada
qualquer possibilidade relativa à sua apreciação, por força da preclusão.
Dispositivo
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital